Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-62.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703427-62.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARTÃO BRB S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO BANCÁRIO. SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ERRO DE FATO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE JUROS DO CRÉDITO ROTATIVO. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO CONSIGNADO. NÃO CABIMENTO. CUSTEIO DE DESPESAS RELATIVAS A SERVIÇOS ESPECIAIS DE COBRANÇA. CLÁUSULA GENÉRICA. INEXISTÊNCIA DE SEMELHANTE DE PRERROGATIVA AO CONSUMIDOR. IRRELEVÂNCIA. ABUSIVIDADE INOCORRÊNCIA. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em Ação Civil Pública, julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 2. O juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir a respeito dos elementos necessários à formação do seu convencimento, inclusive indeferindo as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil. No presente caso, revela-se desnecessária a produção de prova pericial para apuração da abusividade da taxa de juros do crédito rotativo, pois a referida abusividade não está em discussão por supostamente ter sido ultrapassada a média do mercado, mas sim pela alegada necessidade de equiparação à taxa de juros do crédito consignado. Ademais, a verificação de abusividade de taxa de juros cabe tão somente ao julgador. 3. Não é relevante a alegação de suposta contradição entre a afirmação do recorrido de serem suas taxas de juros as mais baixas do mercado e as taxas efetivamente praticadas, pois a causa de pedir não consiste na abusividade das referidas taxas por estarem acima da média, mas por serem mais elevadas que as do crédito consignado. 4. Não se evidencia a abusividade da cláusula que prevê a possibilidade de retenção de valores em conta corrente em caso de inadimplemento da fatura do cartão de crédito, pois tal previsão se insere na esfera de livre disposição das partes, como expressão da autonomia privada. 5.1. Ademais, em virtude do princípio da boa-fé, o consumidor não pode celebrar contrato de prestação de serviço com a instituição bancária, no qual há autorização prévia de débito em conta para o pagamento de faturas em atraso, utilizar o cartão e o crédito disponível e, quando inadimplente, se opor à cláusula contratual pactuada, sob a alegação de a conta bancária na qual são efetuados os descontos ser destinada ao recebimento de seus vencimentos, pois tal comportamento seria contraditório. 5. Mesmo considerando o fato de os servidores e empregados públicos do Distrito Federal receberem suas remunerações em contas do Banco de Brasília – BRB, nas quais são efetuados os descontos por dívidas decorrentes do inadimplemento das faturas de cartão de crédito, não há como serem equiparadas as taxas de juros dos créditos rotativo e consignado, por se tratar de modalidades distintas e com finalidade e regulamentação próprias. 6. A cláusula que prevê ser possível cobrar do consumidor as despesas relativas a “serviços especiais de cobrança”, embora genérica, não se mostra irregular , devendo eventual abusividade ser analisada tão somente quando efetivamente aplicada, porquanto necessário se aferir se de fato foi utilizado algum serviço de cobrança e o valor exigido para tanto. Ainda, não há abusividade no fato de não haver idêntica prerrogativa em favor do consumidor, tendo em vista não haver a possibilidade de a instituição financeira figurar na qualidade de devedora nas operações de cartão de crédito. 7. O dano moral coletivo constitui lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade em virtude de agressão a bens e valores jurídicos desse círculo social, de forma relevante e com alto grau de reprovabilidade. 9.1. No presente caso, não se verifica a lesão grave e intolerável aos valores essenciais dos servidores e empregados públicos do DF, não havendo se falar em dano moral. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação artigos 6o, 10o, 421, 422 e 485, § 3o, inciso IV, todos do CPC, defendendo a ilegalidade da cláusula contratual que prevê descontos efetuados diretamente em contas salários dos servidores do Distrito Federal em caso de inadimplemento da fatura do cartão de crédito. Afirma, ainda, a existência de dano moral coletivo. Invoca os princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé contratual e o da função social dos contratos em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, 10o, 421, 422 e 485, § 3o, inciso IV, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contrato rotativo de cartões de crédito, de modo que e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030